Tribunal: TJDFT
Processo: 0722828-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722828-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DE PADUA BARBOSA DE OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Considerando que o credor ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA DE OLIVEIRA cedeu o seu crédito, julgo PREJUDICADO o pedido de preferência constitucional formulado no ID 18940188. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 21865028, relacionado aos direitos creditícios pertencentes ao credor acima referido, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para anexar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias: a) o documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 21865030, p. 19/20; e b) documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para a análise da petição de ID 22416661. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto